Tribunal: TJDFT
Processo: 0705443-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
DECISÃO Trata-se de pedido de efeito suspensivo em sede de agravo interno, em face à decisão desta relatoria que, em razão da irregularidade na comprovação do preparo, negou conhecimento a agravo de instrumento interposto contra decisão da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal. A decisão agravada havia determinado o rateio dos honorários periciais. O ora agravante sustentou que a decisão recorrida padeceria de error in judicando, uma vez que o comprovante de preparo anexado pelos agravantes seria, em verdade, comprovante de agendamento e que não haveria prova da quitação por falta da autenticação bancária. Reafirmou que o documento juntado comprovaria o pagamento por meio do internet banking e a autenticação bancária constaria do recibo. Ao final, juntou nova impressão de tela de dispositivo eletrônico e como comprovante do pagamento. Requereu a atribuição de efeito suspensivo ao agravo interno e, ao final, o provimento para reformar a decisão monocrática, conhecer o agravo de instrumento e dar-lhe provimento. É o relatório. Decido. Primeiramente, consigne-se que não há previsão legal para se atribuir efeito suspensivo a agravo interno. Lado outro, o próprio agravo de instrumento, em regra, não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Mas a atribuição de efeito suspensivo é exceção, não se admitindo a extensão por analogia. Mas ainda que se admitisse a concessão de efeito suspensivo ao agravo interno, uma análise perfunctória das respectivas razões lançadas e dos novos documentos juntados, revelariam, igualmente, ausentes os pressupostos para a concessão da tutela de urgência recursal. Desde o despacho inicial no agravo de instrumento, foi consignado que “em que pese tenha anexado a guia emitida para o processo, o recibo juntado sob ID 14833207 não contém código de autenticação bancária que atesta a efetiva quitação, razão pela qual não se presta à finalidade pretendida”. Para contornar o vício, bastava os recorrentes se atentassem para a falha apontada e a sanassem no prazo concedido. Contudo, limitaram-se a afirmar que “o pagamento foi realizado pela internet banking, a qual não tem código de autenticação”, e reiteram o pedido para conhecimento do recurso. Somente neste estágio processual, juntamente com as razões do agravo interno, os recorrentes finalmente trouxeram o documento extraído por meio de captura de tela de dispositivo eletrônico, mas, agora, com o respectivo código de autenticação, que antes não existia. Portanto, o que se verifica é que, ao contrário do alegado anteriormente, os pagamentos por internet banking possuiriam código de autenticação e o documento juntado anteriormente estava realmente incompleto e faltava informação essencial. Desta qualquer sorte, ainda que se admitisse a possibilidade, em tese, de atribuição de efeito suspensivo a agravo interno, careceria a pretensão da necessária plausibilidade do direito. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Faculto ao agravado manifestar-se quanto ao agravo interno no prazo legal. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de maio de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator